Tribunal: TJPA
Processo: 0000281-46.2020.8.14.0112
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-08-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0000281-46.2020.8.14.0112

RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RECORRIDO: JHONES SILVA FEITOSA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO: ______________.

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO.

PROCESSO N.º:

0000281-46.2020.8.14.0112

COMARCA DE ORIGEM: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE JACAREACANGA

RECORRENTE:

MINISTÉRIO PÚBLICO –
ALAN JHONNES LIRA FEITOSA

RECORRIDO:
JHONES SILVA FEITOSA

REPRESENTAÇÃO:
BECKENBAUER SEMBLANO DE QUEIROZ
-
OAB/PA 19.415

PROCURADORIA DE JUSTIÇA:

RICARDO ALBUQUERQUE DA SILVA

RELATOR (A):

DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA
: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TRÁFICO DE ENTORPECENTES (ART.33 DA LEI 11.343/2006). PEDIDO FORMULADO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO PELO RETABELECIMENTO DA PRISÃO PREVENTIVA. PRESENTES OS REQUISITOS AUTORIZADORES DO ART. 312, DO CPP. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE.

1.

No presente caso, não verifico a satisfação dos requisitos elencados pelo artigo 312 do CPP, mormente no que atine ao
periculum libertatis
, afinal infere-se que os últimos fatos ocorreram em
25 de

janeiro/2020
, conforme se infere dos depoimentos colhidos na fase extrajudicial, e o réu fora posto em liberdade em
29/01/2020
.

2.

Noutro giro, não há nos autos
notícia de fatos novos
, após este lapso temporal, ou outros elementos supervenientes que justifiquem o decreto preventivo, tipo que o réu voltou a delinquir, encontra-se foragido ou tenha criado embaraços a instrução processual.

3.

A ausência de tais circunstâncias, afastam os elementos necessários e aptos a indicar o
periculum libertatis
do representado. E não havendo motivos para uma segregação cautelar, não deve o juízo restringir a liberdade do acusado, posto que não apresenta, neste momento processual, motivos que poderá vir a prejudicar o andamento de futura instrução criminal, ou se furtar à aplicação da lei penal, ou ainda para a garantia da ordem pública.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos etc...

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, em
conhecer
do recurso e, no mérito,
negar-lhe provimento,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e um dias do mês de agosto de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Lúcia Carvalho da Silveira.

Belém/PA, 21 de agosto de 2023.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

ACÓRDÃO: ______________.

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO.

PROCESSO N.º:

0000281-46.2020.8.14.0112

COMARCA DE ORIGEM: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE JACAREACANGA

RECORRENTE:

MINISTÉRIO PÚBLICO –
ALAN JHONNES LIRA FEITOSA

RECORRIDO:
JHONES SILVA FEITOSA

REPRESENTAÇÃO:
BECKENBAUER SEMBLANO DE QUEIROZ
-
OAB/PA 19.415

PROCURADORIA DE JUSTIÇA:

RICARDO ALBUQUERQUE DA SILVA

RELATOR (A):

DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso em Sentido Estrito
interposto pelo
Ministério Público
, através do Promotor de Justiça
ALAN JHONNES LIRA FEITOSA
contra a decisão interlocutória exarada pelo
Juízo da Vara Única de Jacareacanga/PA
(id.14750787), que revogou de ofício a prisão preventiva do réu
JHONES SILVA FEITOSA,
nos autos nº
0000281-46.2020.8.14.0112.

Narra os Autos de Prisão em Flagrante nº 0000261-55.2020.814.0112 que no dia 25/01/2020, por volta das 17h, na Rua Marcos Antônio Nogueira, Vila da Angélica, s/n, entre as Praças São Pedro e praça Cristina Ribeiro, bairro Bela Vista, cidade Jacareacanga, o denunciado trazia consigo e tinha em depósito, para consumo de terceiros, droga sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, 210 (duzentos e dez) gramas e uma substância entorpecente aparentando ser crack, consoante auto de constatação provisória de substância de natureza tóxica, fls. 23, 01 (uma) balança de precisão e R$1.100,00 (mil e cem reais).

A juíza em 26/01/2020 (fls.25/28) converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva.

A Defesa requereu a revogação da prisão preventiva sob o fundamento que o réu não seria traficante, mas apenas usuário de drogas, e que o valor encontrado de R$ 1.100,00 (um mil e cem reais) em espécie seria da venda de ouro, originário do seu trabalho como garimpeiro, conforme juntou documento comprovante de venda de ouro na Fábrica de Jóias e suscitou ainda ausente os requisitos do art. 312 do CPP, ressaltando ainda o réu ser primário e de bons antecedentes, possuir residência fixa e família estruturada e por fim não teria praticado o crime previsto na denúncia.(id.14750783)

O Ministério Público de primeiro grau se manifestou desfavorável ao referido pedido. (id.14750786)

Em decisão interlocutória (id.14750787), o juízo revogou a prisão preventiva do réu com os seguintes fundamentos:

“(...)
por entender que a manutenção do estado prisional do indigitado não se faz
necessário, posto que não há indícios de que o mesmo, se solto, voltará a delinquir.

Ademais, ressalto que a prisão preventiva por ser um mal necessário, só deve persisitir enquanto for necessária e indicada. Se os motivos que a determinaram desapareceram, não se justifica mais o encarceramento provisório
.

(
...)

Inexistindo nos autos motivos relevantes e concretos que incidam em uma das hipóteses arroladas no art.312 do CPP, não pode subsistir a segregação cautelar.
”

Irresignado, o ora recorrente interpôs
Recurso em Sentido Estrito

(id.14750788
)
,
pugnando pelo restabelecimento da prisão preventiva, para garantia da ordem pública, aplicação da lei penal e da instrução criminal, uma vez ainda presente os requisitos da prisão preventiva
.

Em
contrarrazões

(id.14750800),
o recorrido
JHONES SILVA FEITOSA
,
através de seu representante legal
pugnou pelo
conhecimento
e no mérito pelo
desprovimento
do recurso, mantendo-se a decisão combatida em todos os seus termos.

Em
juízo de retratação
(id.14750810), o magistrado a quo manteve a decisão pelos seus próprios termos, e determinou remessa dos autos a esta Superior Instância.

Nesta

Instância Superior (id.15088822),
a Procuradoria de Justiça, por intermédio do Dr. Ricardo Albuquerque da Silva, opinou pelo
conhecimento
do recurso, e, no mérito, pelo seu
PROVIMENTO
,
no sentido de que a decisão interlocutória atacada seja reformada em todos os seus termos.

É o relatório.

Sem revisão, em obediência ao art. 610 do CPP.

Passo ao voto.

VOTO

VOTO

O recurso sob análise deve ser
conhecido
, em razão do atendimento dos pressupostos e condições para sua
admissibilidade
, mormente em relação à
adequação
e
tempestividade
.

Inexistindo preliminares, passo ao exame do mérito.

O Promotor de Justiça
pleiteia a reforma da decisão que revogou a prisão preventiva do réu
JHONES SILVA FEITOSA,
sob o fundamento da presença dos requisitos necessários para decretação da prisão preventiva, especialmente para garantir a ordem pública, em razão da gravidade do crime praticado pelo acusado, evitar que o réu volte a delinquir, tirando a paz da sociedade em que reside ou evadindo-se para local desconhecido, tornando impossível sua aplicação da lei penal.

Sustenta ainda o recorrente, em suas razões, que a decisão do

juízo
a quo

deveria ser reformada em razão da vedação expressa à concessão de liberdade provisória para os acusados de tráfico de entorpecentes, devendo, portanto, ser mantida a custódia cautelar do acusado
.

Suscitou ainda que da data que fora decretada sua prisão preventiva até o presente momento não houve alterações nas circunstâncias fáticas do caso.

Arguiu existir nos autos provas da materialidade e indícios de autoria, bem como persistirem os fatores que representam o perigo da liberdade do agente, motivos que ensejaram o pedido de decretação da prisão preventiva.

Associado a todos esses elementos, o requerente arguiu o fato que o crime de tráfico é o que mais traz desassossego e atemoriza a população e as famílias, por causar devastadoras consequências para a saúde pública, sendo um dos principais problemas nas famílias, além de um alto custo aos cofres públicos para recuperação dos dependentes químicos.

Por tais razões requer a reforma da decisão que concedeu, a liberdade provisória do Recorrido, devendo ser mantida a prisão preventiva, para garantia da ordem pública, aplicação da lei penal e da instrução processual.

De acordo com que estabelece o art. 312 do CPP, a prisão preventiva poder ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria.

A prisão preventiva, como modalidade de prisão provisória que é, possui natureza cautelar, razão por que devem estar presentes, para sua decretação, os requisitos do
fumus commissi delicti
e do
periculum libertatis
.

Na espécie, há prova da materialidade e indícios de autoria, mormente pelo que se extrai das declarações constantes do inquérito policial, pelo cotejo dos elementos colhidos, e demais circunstâncias descritas pelas testemunhas consolidam o
fumus comissi delicti
no caso em comento, entretanto, ausente o
periculum

libertatis
.

Conforme se observa a prisão em flagrante do réu se deu no dia 25/01/2020, sendo revogada a prisão preventiva pelo juízo de origem em 29/01/2020 (id.14750787), e, até a presente data não há fatos novos que justifique a segregação cautelar do acusado.

A custódia só pode ser decretada e mantida em razão de decisão quando preenchidos os pressupostos e fundamentos insculpidos no artigo 312 do Código de Processo Penal e demonstrada concreta e objetivamente sua real necessidade
.

Nos termos do §2º, no artigo 312, e o §1º, no artigo 315, ambos do Código de Processo Penal, com redação dada pela Lei nº 13.946/2019, ergue-se também como condição à decretação da prisão preventiva – ou de medidas cautelares diversas – a contemporaneidade dos fatos imputados, a proximidade do lapso decorrido transcorrido entre o delito cometido e a ordem para decretação da prisão preventiva. Ou seja, o curto espaço de tempo transcorrido desde o momento em que o fato criminoso ocorreu e o momento em que o magistrado, por decisão devidamente fundamentada, determinou a expedição do mandado de prisão preventiva em relação ao indivíduo contra quem pesam os indícios de autoria.

Assim, em havendo passado significativo lapso temporal entre o fato imputado e o pedido de decretação da prisão preventiva, teremos a ausência de contemporaneidade, não cabendo constrição cautelar, uma vez que o caráter instrumental e de urgência intrínseco às medidas cautelares visa à tutela de situações fáticas atuais ou iminentes, as quais demonstrem os riscos que determinado indivíduo, estando em liberdade, acarretará à efetividade do processo principal.

A constrição cautelar se volta à resguardar risco atual ou iminente que decorre do estado de liberdade do acusado, dando efetividade ao processo de conhecimento, de maneira que, não havendo fatos novos e que demonstrem efetivamente o perigo inerente à liberdade do acusado, não há se falar em existência do
periculum libertatis
. Importa referir que, conforme se extrai da jurisprudência, nem mesmo o nível elevado de gravidade do fato apurado terá o condão de afastar a imprescindibilidade de existência de contemporaneidade entre a data do delito e do decreto prisional, exatamente em razão do caráter emergencial das medidas cautelares, que tutelam, como já mencionado, situações fáticas atuais ou iminentes. Nesse sentido:

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1001371-04.2020.8.11.0000 IMPETRANTE: FELIPE CARLOS ALMEIDA IMPETRADO: JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PONTES E LACERDA EMENTA HABEAS CORPUS – ESTUPRO DE VULNERÁVEL PRATICADO CONTRA SOBRINHO – PRISÃO PREVENTIVA – DECISÃO CONSTRITIVA FUNDADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL E APLICAÇÃO DA LEI PENAL – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – OFENSA AO PRINCÍPIO DA CONTEMPORANEIDADE – INEXISTÊNCIA DE RISCO – ABUSOS SEXUAIS PRATICADOS NO ANO DE 2016 – PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA EM SETEMBRO DE 2019 – FATOS DESCOBERTOS 3 (TRÊS) ANOS APÓS A ÚLTIMA PRÁTICA DELITUOSA – AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS AUTORIZADORES DA MEDIDA EXCEPCIONAL – GRAVIDADE ABSTRATA DO DELITO E CLAMOR PÚBLICO NÃO AUTORIZAM A PRISÃO CAUTELAR – RÉU PRIMÁRIO E QUE, DESDE O ANO DE 2016, NÃO MANTÉM MAIS CONTATO COM A VÍTIMA – AUSÊNCIA DO PERICULUM LIBERTATIS – MEDIDA EXTREMA QUE DEVE SER PONDERADA COM PRUDÊNCIA E RAZOABILIDADE – EFICÁCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO, EM ESPECIAL O MONITORAMENTO POR TORNOZELEIRA ELETRÔNICA E DE PROIBIÇÃO DE SE APROXIMAR DA VÍTIMA – NECESSIDADE E ADEQUAÇÃO EVIDENCIADAS – ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA PARA SUBSTITUIR A CUSTÓDIA PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL. A prisão preventiva somente se revela cabível quando motivada em substrato fático concreto que autorize a sua decretação, exigindo inequívoca demonstração de uma base empírica idônea através de elementos objetivos que justifique a sua necessidade, não bastando o magistrado se valer de motivações genéricas, abstratas ou estereotipadas. Ausente o risco concreto de que o agente possa, em liberdade, reiterar na prática delitiva ou vir a ofender a integridade física da vítima, tampouco de causar embaraço na instrução criminal ou de que pretende se furtar da aplicação da lei penal, não há razões que justifique a manutenção da custódia preventiva. (TJ-MT - HC: 10013710420208110000 MT, Relator: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Data de Julgamento: 10/03/2020, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 13/03/2020) PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE ENTRE A MEDIDA CAUTELAR EXTREMA E OS FATOS ENSEJADORES DE SUA DECRETAÇÃO. DEPOIMENTO ESPECIAL DA VÍTIMA. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. VÍTIMA MENOR. VIOLÊNCIA SEXUAL. REVITIMIZAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A natureza cautelar da prisão preventiva a torna medida excepcional, que somente deve ser deferida quando presentes o fumus comissi delicti e o periculum libertatis. 2. Apesar da prova de elementos da materialidade do crime de estupro de vulnerável e da presença de indícios suficientes de autoria, o transcurso de quase dois anos entre a prática do delito e o requerimento de prisão preventiva formulado pelo órgão ministerial, aliado à inexistência de notícia de qualquer elemento novo, evidenciam a ausência de contemporaneidade entre a medida cautelar extrema e os fatos ensejadores de sua decretação. 3. A não localização do réu, que acabou por dar ensejo à sua citação por edital, não pode ser confundida com presunção de fuga, sendo certo que o perigo de aplicação da pena não pode ser fundamentado no simples fato de se encontrar o réu em lugar incerto e não sabido. 4. O art. 11 da Lei nº 13.431/2017 estabelece que o depoimento especial da criança e do adolescente vítima ou testemunha deve ser realizado uma única vez e seguir, em regra, o rito cautelar de antecipação de prova em caso de violência sexual, visando impedir a chamada revitimização, que ocorre quando a vítima, pela necessidade de relembrar os fatos, revive o episódio de violência a que foi submetida. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJ-DF 07191707220198070003 - Segredo de Justiça 0719170-72.2019.8.07.0003, Relator: CRUZ MACEDO, Data de Julgamento: 27/08/2020, 1ª Turma Criminal, Data de Publicação: Publicado no PJe : 11/09/2020 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

No presente caso, não verifico a satisfação dos requisitos elencados pelo artigo 312 do CPP, mormente no que atine ao
periculum libertatis
, afinal infere-se que os últimos fatos ocorreram em
25 de

janeiro/2020
, conforme se infere dos depoimentos colhidos na fase extrajudicial, e o réu fora posto em liberdade em
29/01/2020
.

Noutro giro, não há nos autos
notícia de fatos novos
, após este lapso temporal, ou outros elementos supervenientes que justifiquem o decreto preventivo, tipo que o réu voltou a delinquir, encontra-se foragido ou tenha criado embaraços a instrução processual.

A ausência de tais circunstâncias afastam os elementos necessários e aptos a indicar o
periculum libertatis
do representado. E não havendo motivos para uma segregação cautelar, não deve o juízo restringir a liberdade do acusado, posto que não apresenta, neste momento processual, motivos que poderá vir a prejudicar o andamento de futura instrução criminal, ou se furtar à aplicação da lei penal, ou ainda para a garantia da ordem pública.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme em assinalar que a urgência intrínseca às cautelares exige a contemporaneidade dos fatos justificadores dos riscos que se pretende evitar com a segregação processual. No caso, Reafirmo mais uma vez, constata-se a ausência de contemporaneidade da prisão preventiva, pois o pedido de decretação de prisão preventiva formulado pelo requerente, não aponta nenhum dado concreto e atual capaz de justificar a adoção da medida extrema, limitando-se a fazer referência a própria gravidade do crime praticado.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. PRISÃO PREVENTIVA. CONCESSÃO DE LIBERDADE PROVISÓRIA NA OCASIÃO DO FLAGRANTE. IMPOSIÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR APÓS, APROXIMADAMENTE, UM ANO. INDICAÇÃO DE ELEMENTOS NOVOS E CONCRETOS.
AUSÊNCIA
. FALTA DE
CONTEMPORANEIDADE
EVIDENCIADA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL VERIFICADO. 1. A prisão preventiva pode ser decretada, desde que haja prova da existência do crime e indício suficiente de autoria, como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, em decisão motivada e fundamentada acerca do receio de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado e da
contemporaneidade
da necessidade da
medida extrema
(arts. 311 a 316 do CPP ). 2. Ainda que relevante e concreto o elemento indicado pelo Juízo de primeiro grau, a respeito da violência desnecessária praticada, em tese, pela acusada contra a vítima, a prisão foi decretada quase um ano após a concessão da liberdade provisória, não tendo o Juízo indicado nenhum fato superveniente desde então, o que denota a
ausência
de
contemporaneidade
na imposição da segregação cautelar. 3. Agravo regimental improvido.
STJ - AgRg no HC 748026 GO 2022/0175738-6
publicação: 04/08/2022

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. NÃO LOCALIZAÇÃO. CITAÇÃO POR EDITAL. RISCO À APLICAÇÃO DA LEI PENAL. EFETIVA DEMONSTRAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA.
AUSÊNCIA
DE
CONTEMPORANEIDADE
. PERICULUM LIBERTATIS. ESVAZIAMENTO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDÊNCIA. 1. Sabe-se que o ordenamento jurídico vigente traz a liberdade do indivíduo como regra. Desse modo, a prisão preventiva revela-se cabível tão somente quando estiver concretamente comprovada a existência do periculum libertatis, sendo impossível o recolhimento de alguém ao cárcere caso se mostrem inexistentes os pressupostos autorizadores da
medida extrema
, previstos na legislação processual penal. 2. "A simples
ausência
de localização do réu para citação não constitui fundamento suficiente para a imposição da prisão preventiva, que demanda comprovação de evasão" ( HC n. 324.306/MG , relator Ministro Jorge Mussi, DJe 4/3/2016). 3. Na espécie, além de a prisão preventiva ter sido decretada, na verdade, com base apenas na circunstância de não ter sido encontrado o réu para o ato de citação, o que não se admite, a segregação foi decretada no dia 15/2/2018, ou seja, 6 anos após a concessão da liberdade provisória ao agente (deferida em 8/1/2012), e 5 anos e 9 meses após o oferecimento da denúncia em seu desfavor (ofertada em 10/5/2012), o que torna mais frágil o periculum libertatis e, por conseguinte, a necessidade de imposição da
medida extrema
. 4. Ordem concedida para, ratificando a
medida
liminar anteriormente deferida, determinar a soltura do paciente, se por outro motivo não estiver preso, sem prejuízo de que seja decretada nova custódia, com base em fundamentação concreta, bem como de que sejam impostas as
medidas
cautelares constantes do art. 319 do Código de Processo Penal pelo Juízo local, caso demonstrada sua necessidade.
STJ - HC 553265 MG 2019/0380285-8

publicação: 18/05/2020

PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA EM SEGUNDA INSTÂNCIA.
AUSÊNCIA
DE
CONTEMPORANEIDADE
. ORDEM CONCEDIDA. I - A segregação cautelar deve ser considerada exceção, já que tal
medida
constritiva só se justifica caso demonstrada sua real indispensabilidade para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, ex vi do artigo 312 do Código de Processo Penal . II - "Pacífico é o entendimento de que a urgência intrínseca às cautelares, notadamente à prisão processual, exige a
contemporaneidade
dos fatos justificadores dos riscos que se pretende com a prisão evitar. Precedentes." ( HC 414.615/TO , Sexta Turma, Rel. Min. Nefi Cordeiro, DJe 23/10/2017). III - In casu, sendo o agente primário e não havendo notícias nos autos de que o paciente, ao longo de mais de 10 anos após os fatos, tenha supostamente praticado qualquer outra conduta delitiva, descaracterizada está a necessidade da segregação cautelar não contemporânea aos fatos ensejadores de sua decretação. IV - Parecer do Ministério Público Federal pela concessão da ordem de ofício. Ordem concedida para cassar a decisão do eg. Tribunal a quo e revogar a prisão preventiva decretada em desfavor do paciente, salvo se por outro motivo estiver preso. Em substituição à prisão, devem ser impostas
medidas
cautelares diversas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal , a critério do d. juízo de primeira instância.

STJ - HABEAS CORPUS: HC 449012 SP 2018/0107131-3

publicação: 28/06/2018

HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTOS PARA A DECRETAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. GRAVIDADE ABSTRATA DO DELITO. MOTIVAÇÃO INIDÔNEA. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. ORDEM CONCEDIDA. 1. A jurisprudência desta Corte Superior não admite que a prisão preventiva seja amparada na mera gravidade abstrata do delito, por entender que elementos inerentes aos tipos penais, apartados daquilo que se extrai da concretude dos casos, não conduzem a um juízo adequado acerca da periculosidade do agente. 2. A simples referência à prática de delito grave, sem indicar porque razão o crime transborda da normalidade do modelo descrito no tipo proibitivo (art. 121 , § 2.º , incisos I , III e IV , do Código Penal ), bem como meras ilações acerca da possibilidade de influência de testemunhas, não são capazes de conduzir a um juízo adequado acerca da periculosidade da agente. 3. Conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "[n]ão é dado ao Tribunal estadual agregar fundamentos não presentes na decisão do Juízo singular, sob pena de incidir em indevida inovação" ( HC 424.308/AM , Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 19/06/2018, DJe 27/06/2018). 4. Embora os fatos tenham ocorridos em 10/12/2017, a prisão cautelar apenas foi decretada pelo Juízo de primeira instância quando do recebimento da denúncia, em 25/09/2018, sem que houvesse notícias de fatos novos que justificassem a decretação da custódia cautelar, o que ofende o princípio da contemporaneidade. 5. Ordem de habeas corpus concedida para revogar a prisão preventiva da Paciente, se por outro motivo não estiver presa, advertindo-a da necessidade de permanecer no distrito da culpa e atender aos chamamentos judiciais, sem prejuízo de nova decretação de prisão provisória por fato superveniente, a demonstrar a necessidade da medida, ou da fixação de medidas cautelares alternativas (art. 319 do Código de Processo Penal ), desde que de forma fundamentada.

STJ - HABE
AS CORPUS: HC 531490 SP 2019/0264897-2
,
publicação: 17/02/2020

Diante disso, INDEFIRO a representação pela prisão preventiva do réu formulada pelo Ministério Público, ante a ausência de fundamentos, neste momento processual, que justifiquem a segregação cautelar do representado, nos termos da fundamentação supra.

Ante ao exposto, CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a decisão do juízo de primeiro grau.

É como voto.

Belém-PA,

de agosto de 2023

DESA.
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 29/08/2023